Tribunal: TJES
Processo: 0020906-43.2015.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Poluição
Data de julgamento: 2026-05-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0020906-43.2015.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros

APELADO: BERNARDINA BERGER GOMES e outros

RELATOR(A):
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E AMBIENTAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DO ENTE MUNICIPAL. POSSIBILIDADE DE EXECUÇÃO DO PRAD. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. EMBARGOS REJEITADOS. I.
CASO EM EXAME 1.
Embargos de declaração opostos pelo Município de Serra em face de acórdão que o condenou, solidariamente com o proprietário do imóvel, à recuperação de área ambiental degradada. O embargante alega contradição entre a fundamentação (dificuldade de acesso à área privada) e o dispositivo (solidariedade em vez de subsidiariedade), e obscuridade quanto à viabilidade técnica da recuperação diante de obras públicas no local. II.
QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se o acórdão padece de vícios de contradição ou obscuridade, ou se a pretensão do embargante configura mera tentativa de rediscussão de matéria já decidida (responsabilidade solidária e valoração da prova técnica). III.
RAZÕES DE DECIDIR
3. Os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada e não se prestam à rediscussão do mérito ou à reforma do julgado por mero inconformismo da parte. 4. Não há contradição na fixação de responsabilidade solidária entre o Poder Público e o proprietário particular, regime próprio do Direito Ambiental (Súmula 652/STJ). A menção à dificuldade de atuação isolada serviu de base para a inclusão do particular no polo passivo, assegurando a efetividade da tutela, sem afastar o dever do Município. 5. Inexiste obscuridade quando o acórdão enfrenta expressamente a tese de impossibilidade fática de cumprimento da obrigação, concluindo, com base na prova dos autos, que a área é apenas limítrofe às obras públicas mencionadas. A discordância da parte quanto à interpretação dos relatórios técnicos não configura vício sanável via embargos. 6. A pretensão de atribuir caráter subsidiário à responsabilidade ou de reavaliar a prova técnica denota nítido intuito de obter efeitos infringentes, vedados nesta via quando ausentes os requisitos do art. 1.022 do CPC. IV.
DISPOSITIVO E TESE
7. Embargos de declaração rejeitados.
Tese de julgamento:
8. A contradição que autoriza os embargos de declaração é a interna, entre as proposições do próprio julgado, não se confundindo com a contrariedade à tese da parte ou à prova dos autos. 9. A discordância quanto à valoração das provas ou à solução jurídica adotada configura pretensão de rediscussão do mérito, inviável em sede de aclaratórios.
Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 1.022 e 1.025; CF, art. 225.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, EDcl no MS 21.766/DF.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e nao acolher os Embargos de Declaracao, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
N
A APELAÇÃO CÍVEL

Nº
0020906-43.2015.8.08.0048

EMBARGANTE: MUNICÍPIO DE SERRA

EMBARGADOS: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO e ESPÓLIO DE JOSÉ OLYMPIO GOMES

RELATOR: DESEMBARGADOR
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

VOTO

Conforme relatado, cuidam os autos de Embargos de Declaração opostos pelo MUNICÍPIO DE SERRA em face do v. Acórdão proferido por esta Colenda Terceira Câmara Cível, que, por maioria de votos, negou provimento ao recurso do ora embargante e deu provimento ao apelo do Ministério Público, reformando a sentença para condenar solidariamente o Município e o Espólio de José Olympio Gomes à obrigação de apresentar e executar Plano de Recuperação de Área Degradada (PRAD).

Em suas razões, o embargante sustenta que o v. Acórdão padece de vícios de contradição e obscuridade (Art. 1.022 do CPC). Alega, em síntese, haver
contradição
entre a fundamentação — que reconheceu a "inexequibilidade prática" de o Município recuperar área privada isoladamente — e o dispositivo que fixou a responsabilidade solidária, defendendo que esta deveria ser subsidiária. Aduz, ainda, haver
obscuridade
quanto à viabilidade técnica da condenação, sustentando que o julgado desconsiderou conclusões de relatórios técnicos (SEMMA/SEDUR) que atestam a impossibilidade de recuperação devido à ocupação consolidada e à iminente obra de macrodrenagem (Contorno de Jacaraípe). Requer, ao final, o provimento do recurso com efeitos infringentes para julgar improcedente o pedido ou fixar responsabilidade subsidiária, bem como o prequestionamento da matéria (Arts. 2º da CF; 489 e 1.022 do CPC).

Inicialmente, destaco que os embargos de declaração se inserem na categoria de recursos com fundamentação vinculada, pois são cabíveis para integrar ou aclarar a decisão embargada quando esta é infirmada por ao menos um dos seguintes vícios: omissão, obscuridade ou contradição, bem como para sanar erro material existente no julgado
1
.

Como é cediço, a contradição que autoriza os embargos é a interna, verificada entre as proposições do próprio julgado (fundamentação e dispositivo), e não entre a decisão e a prova dos autos ou a tese da parte. Já a obscuridade ocorre quando o texto da decisão é ininteligível ou incapaz de gerar certeza sobre o comando judicial.

No caso em apreço, contudo, pelo teor das razões recursais, depreende-se que a embargante almeja apenas rediscutir a conclusão do acórdão objurgado, o que é inviável pela via dos aclaratórios.

Da atenta leitura do v. acórdão embargado, constata-se a inexistência dos vícios apontados. Quanto à
alegada contradição
, o voto condutor foi cristalino ao estabelecer que
“
a responsabilidade do Município resta evidenciada em duas frentes. A primeira, por sua omissão no dever de fiscalizar. [...] A segunda e mais contundente, por sua ação direta”, já que, “conforme Boletim de Ocorrência Ambiental lavrado em 22 de fevereiro de 2011 (fl. 15), foi flagrado um veículo da municipalidade de Serra lançando resíduos sólidos na referida área de preservação permanente, tendo sido tal informação confirmada pela prova fotográfica colacionada aos autos (fl. 17)
”.
O reconhecimento da dificuldade prática de o Município atuar isoladamente em terreno particular serviu, justamente, de fundamento para incluir o proprietário (Espólio) na condenação, e não para eximir o Ente Público ou tornar sua responsabilidade subsidiária. A solidariedade imposta permite a exequibilidade da medida, não havendo incoerência lógica no comando que obriga ambos os poluidores (direto e indireto/omisso) a repararem o dano.

No que se refere a
suposta obscuridade
, o julgado enfrentou expressamente a questão das obras públicas e da ocupação da área. O voto consignou que, conforme informações técnicas dos autos, a área é "limítrofe" à obra de expansão viária, e não suprimida por ela, e que a alegação de futura macrodrenagem carecia de prova robusta que justificasse a perda do objeto. O fato de o Colegiado ter interpretado o acervo probatório de forma diversa da pretendida pelo Município — concluindo pela viabilidade da recuperação — não configura obscuridade, mas sim livre convencimento motivado.

É nítido que o recorrente, na realidade, se insurge contra o resultado do julgamento por via imprópria, já que tenta rediscutir os fundamentos do
decisum
deste órgão colegiado.

Segundo a jurisprudência pátria, a conclusão do
d
ecisum
em sentido diverso do defendido pelo embargante não enseja o aviamento de embargos declaratórios para promover mero rejulgamento. Nesse sentido:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO MANDADO DE SEGURANÇA. PRETENSÃO DE MERA REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. QUESTÃO EXAMINADA À LUZ DA ORIENTAÇÃO CONSOLIDADA NO STJ E DA EXAUSTIVA ANÁLISE DOS AUTOS. EMBARGOS REJEITADOS. 1. Não há que se cogitar de nulidade do julgado, na medida em que o adiamento do julgamento traz como consequência sua inclusão em pauta na primeira sessão subsequente, sem que seja necessária nova intimação das partes, nova inclusão em pauta ou outra providência. 2. No caso de inexistente ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão na decisão, é impossível acolher embargos declaratórios manejados com a clara pretensão de obter rejulgamento com efeitos infringentes, especialmente se o acórdão combatido se lastreou na orientação atual desta Corte quanto ao tema, e na exaustiva análise dos autos, trazendo fundamentos suficientes à solução da matéria. 3.
O fato de o decisum concluir em sentido diverso do defendido pela ora embargante não enseja o aviamento de embargos declaratórios para promover mero rejulgamento.
Precedentes. 4. Embargos de declaração rejeitados. (STJ; EDcl no MS 21.766/DF, Rel. Ministro OG FERNANDES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 23/08/2017, DJe 30/08/2017)

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso de embargos de declaração e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

Desembargador
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Relator

1
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I – esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II – suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III – corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I – deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II – incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão de Julgamento Presencial - 14/04 - 22/04:

Acompanho o E. Relator.